Tribunal: TJPA
Processo: 0800614-91.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800614-91.2021.8.14.0091

APELANTE: AINOA LIRA DE SOUSA GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA, CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno.
decisão recorrida negou provimento ao apelo da agravante. pedido de nomeação e posse. não acolhido. candidata aprovada em cadastro de reserva. ausência de comprovação do cargo efetivo vago. mera expectativa de direito.
recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível interposto por
AINOÃ LIRA DE SOUSA GONÇALVES
contra o
MUNICÍPIO DE SALVATERRA
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse da Agravante no cargo de Nível Superior Técnico – Enfermeiro – SEMUSA (Espaço Urbano).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Como cediço,
os candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito líquido e certo à nomeação,
SALVO
quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
RE 837.311
(Tema
784
).

4.
A paralela contratação de servidores temporários realizada no prazo de vigência do concurso não implica necessariamente em preterição à ordem de classificação, pois, os temporários admitidos mediante processo seletivo fundado no art.
37, IX
, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art.
37, II
e
III
da
CF
) e suprem necessidades permanentes do serviço.

5.
Para o reconhecimento da preterição

é necessária a comprovação da existência de cargo de provimento efetivo vago
e que o servidor contratado a título precário, para mesmo cargo e região, está exercendo as atribuições típicas desse cargo.

6. O certame em questão
destinou
de 2
vagas para o referido cargo, sendo que, a Administração além dos dois primeiros colocados, também convocou a 3ª colocada (1ª da lista do cadastro de reserva).

7. A agravante
foi aprovada na 4ª colocação, ou seja, fora do número de vagas previsto em edital. O conjunto probatório não demonstrou a existência de cargo efetivo vago. Mera expectativa de direito. Manutenção da decisão recorrida.

8. Registra-se, à título de conhecimento que, apesar do Ente Municipal
ter apresentado contrarrazões pugnando pelo provimento do recurso, sob a justificativa de “necessidade de serviço” e “impossibilidade de abertura de novo certame”, pelo que consta dos autos o certame expirou em 04/12/2022, não havendo informações/comprovação de que houve prorrogação, tanto que, se tivesse no prazo de validade, o Município poderia ter convocado a Apelante que era a próxima candidata no cadastro de reserva.

9. Acolher tal pedido está fora das competências do Poder Judiciário, pois, poderia obrigar o Município a nomear candidato sem haver disponibilidade de vagas (cargo efetivo), implicando, por via transversa, na criação de cargo sem o devido processo legislativo, de modo que, compete as partes adotarem as medidas que entendam cabíveis para tal concretização, dentre elas, há possibilidade de formalização de acordo administrativo.

10.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

____

Dispositivos relevantes citados:

CF/88
, artigo
37
, incisos
II, III
e
IX
e,
CPC/15
, artigo
1.026, §2º
.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
STF, RE 837311
, Relator(a): Min.
LUIZ FUX
, Tribunal Pleno, julgado em
09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJ
e-
072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016
);
(
STF, ARE 802958
AgR, Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, DJe
14-11-2014
);
(
STJ,
AgInt no
RMS 52.816/RN
, Rel.
Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA
, julgado em
08/06/2017
, DJe
19/06/2017
);
(
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800098-37.2022.8.14.0091
– Relator(a):
ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª
Turma de Direito Público – Julgado em
01/07/2024
) e, (
TJPA – APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800861-38.2022.8.14.0091
– Relator(a):
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª
Turma de Direito Público – Julgado em
29/01/2024
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0800614-91.2021.8.14.0091
- PJE
) interposto por
AINOÃ LIRA DE SOUSA GONÇALVES
contra o
MUNICÍPIO DE SALVATERRA
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
O fato de terem sido contratados temporários ainda na vigência do certame, não comprova por si só a existência de cargo de provimento efetivo vago para o qual a Apelante prestou o concurso. (...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
,
nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
a Agravante defende, inicialmente, a necessidade de julgamento colegiado.

Afirma que o Ente Municipal agiu com omissão ao não fornecer a lista de enfermeiros contratados. Assevera que apesar do Concurso Público Municipal de Salvaterra ter ofertado apenas 2 vagas para o cargo de Nível Superior Técnico – Enfermeiro – SEMUSA (Espaço Urbano), houve a nomeação até a terceira colocada, ou seja, seria a próxima da lista (4ª colocada).

Reitera que a Administração Pública Municipal realizou diversas contratações temporárias na vigência do certame, preterindo os candidatos aprovados em cadastro de reserva. Alega Direito subjetivo à nomeação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o provimento da Apelação Cível e consequente reforma da sentença de improcedência.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões afirmando
que aumentou a demanda por serviços de saúde no único hospital municipal de Salvaterra, tornando-se imprescindível a contratação de mais um profissional de enfermagem, o que, por força de lei só pode ser feito mediante concurso público. Assevera que o Município Marajoara é carente de recursos o que impede realizar um novo concurso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que haja a convocação, nomeação e posse da Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse da Agravante no cargo de Nível Superior Técnico – Enfermeiro – SEMUSA (Espaço Urbano).

Segundo a agravante, há preterição em decorrência da contratação de servidores temporários.

O Edital do Concurso Público promovido pela Prefeitura Municipal de Salvaterra (
EDITAL Nº 001/2020 – PMSVT, RETIFICADO
) teve previsão de 2
vagas para o referido cargo, sendo que, o conjunto probatório demonstra que a Administração além dos dois primeiros colocados, também convocou a 3ª colocada (1ª da lista do cadastro de reserva). Demonstra ainda, que a Agravante
foi aprovada na 4ª colocação, ou seja, fora do número de vagas previsto em edital.

Via de regra, os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito. Porém, em sede de repercussão geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal, flexibilizou este entendimento admitindo a existência do direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(STF, RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifo nosso).

Neste contexto, cumpre verificar se as contratações temporárias configuram preterição capaz de transformar a mera expectativa em direito à nomeação e posse.

Como cediço, a mera contratação de temporários por parte da Administração não configura imediata preterição, sendo necessária
a comprovação da existência de cargo de provimento efetivo vago e que o servidor contratado a título precário está exercendo as atribuições típicas desse cargo, o que não ocorre no caso em exame.

Neste sentido posiciona-se o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Nomeação de servidores temporários. Existência de cargos efetivos vagos. Preterição de candidatas aprovadas em concurso vigente. Ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (STF, ARE 802958 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14-11-2014). (grifo nosso).

Este posicionamento decorre do entendimento de que nem toda a contratação temporária realizada no prazo de vigência do concurso implica em preterição à ordem de classificação. Pois, os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.

Na mesma linha decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS.

MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF.

SERVIDORES TEMPORÁRIOS.

ART.

37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1.
A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -,

cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da

Administração. Precedentes do STJ
" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe

05/08/2015). 2. Esta é também a orientação do STF, como se pode aferir, dentre outros, dos seguintes precedentes: RE 837.311/PI, Rel.

Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014. 3.

A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.
4. Agravo interno a que se nega provimento, com imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
(STJ, AgInt no RMS 52.816/RN, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017). (grifo nosso).

Deste modo, o fato de
terem sido
contratados temporários ainda na vigência do certame, não comprova por si só a
existência de cargo de provimento efetivo vago para o qual a Agravante prestou o concurso.

Em situações análogas, envolvendo o mesmo certame, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA, DADA A PREVISÃO CONSTITUCIONAL DESSA MODALIDADE DE INVESTIDURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

No caso vertente, a controvérsia principal da lide diz respeito ao direito subjetivo à nomeação e posse em cargo público de candidata aprovada em cadastro de reserva, diante da existência de contração temporária, fato que foi devidamente objeto de apreciação no julgado impugnado, no qual restou assentado que as investiduras a título temporário não induzem a presunção de existência de cargos vagos, dada a diferença entre a contratação temporária e a investidura a título efetivo
.

2.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800098-37.2022.8.14.0091 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NÃO COMPROVADO. PRETERIÇÃO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF. 1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos nos autos do mandado de segurança, indeferiu a exordial e denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída; 2. O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante, aprovado em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso público;
3- Delineado o contexto fático dos autos, depreende-se que, uma vez aprovado em cadastro de reserva, compete ao apelante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, a fim de satisfazer as condições dispostas no inciso III do Tema 784 do STF; 4. Não tendo o autor colacionado aos autos elementos capazes de a teor do disposto no inciso I do art. 373 do CPC, comprovar o surgimento de novas vagas e a preterição do direito à nomeação articulados na exordial, resta afastada a exceção à regra evocada pelo caput do Tema 784 do STF (contida no inciso III), prevalecendo a mera expectativa de direito à nomeação em favor do candidato aprovado em concurso público, no cadastro de reserva
. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800861-38.2022.8.14.0091 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024). (grifo nosso).

Por fim, em relação ao fato do
Ente Municipal, em 16/07/2024, ter apresentado contrarrazões pugnando pelo provimento do recurso, o certame em questão teve sua homologação no dia 04/12/2020, com prazo de validade era 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período, contudo, inexiste informações/comprovação de que houve prorrogação, presumindo-se que o certame expirou em 04/12/2022, tanto que, o Ente Municipal, se tivesse no prazo de validade, poderia ter convocado a Apelante que estava em cadastro de reserva, contudo, não a nomeou no prazo de validade e pede provimento do recurso com base em “necessidade de serviço” e “impossibilidade de abertura de novo certame”.

Em que pese as referidas teses, acolher tal pedido poderia obrigar o Município a nomear candidato sem haver disponibilidade de vagas (cargo efetivo), implicando, por via transversa, na criação de cargo sem o devido processo legislativo, o que, por certo, está fora das competências do Poder Judiciário, de modo que, compete as partes adotarem as medidas que entendam cabíveis para tal concretização, dentre elas, há possibilidade de formalização de acordo administrativo.

Desta forma, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025